Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715364-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Gomes de Oliveira (Executada) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736268-42.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Os presentes embargos não podem ser recebidos no efeito suspensivo. Em primeiro lugar porque vários dos argumentos postos já foram tratados nos autos do processo principal, como a busca por outros ativos além do bem dado em garantia, que se justifica diante da probabilidade daquele ser insuficiente para o pagamento do débito. Ademais, não há bens penhorados em nome da embargante atualmente e a suspensão de uma execução que tramita desde 2012, nesse momento, não se mostra razoável. Por isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o embargado, na pessoa de seu procurador, para apresentar resposta em 15 dias.” Em síntese, a Agravante afirma que as teses referentes à limitação da sua responsabilidade patrimonial e à suficiência da garantia prestada não foram enfrentadas pelo Juiz. Informa que os bens oferecidos em garantia quando da constituição do título de crédito nunca foram penhorados por inércia do credor, ora agravado. Sustenta a haver probabilidade do direito afirmado, pois a citação ficta da Agravante nos autos da Execução é nula, em razão da inexistência das hipóteses autorizadoras da citação edilícia. Acrescenta que o seguro agrícola contratado no ato da assinatura da cédula executada liquidou o débito em questão com a indenização securitária, o que só não foi comprovado porque o Agravado se nega a apresentar a documentação necessária. Destaca que as abusividades e ilegalidades dos encargos previstos da Cédula Rural Hipotecária foram reconhecidos em sentença transitada em julgado, e que a memória de cálculo apresentada pelo Agravado é desarrazoada, já que não observou a coisa julgada. Salienta que a responsabilidade patrimonial do terceiro garantidor deve der limitada. Acrescenta que, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, na execução de crédito com garantia real a penhora deverá recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia. Informa que tais argumentos foram suscitados em exceção de pré-executividade, mas não foram apreciados pelo Juiz de origem. Alega que o cálculo do débito apresentado nos autos dos Embargos resultou no valor de R$ 255.944,37 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e que o imóvel pertencente à Agravante atinge milhões de reais. Assevera que a execução tem por garantia hipotecária dois imóveis rurais que foram aceitos pelo Agravado como suficientes para garantir o crédito obtido pela devedora principal. Defende que o periculum in mora reside no fato de a Agravante ter ignorado a responsabilidade restrita ao bem imóvel hipotecado e requereu o bloqueio de ativos financeiros pertencentes à Agravante. A Agravante oferece em caução a Fazenda Dom Gustavo II, de sua propriedade, matriculada sob o no 5.156 no Cartório de Registro de Imóveis de Correntina – BA, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos, obstando o prosseguimento da Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 25636583). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ocorre que a atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. No que tange à probabilidade do direito, em análise superficial da Execução n. 0038013-79.2012.8.07.0001, verifico que alguns dos argumentos da Agravante, tais como a nulidade da citação, a preferência de penhora sobre o bem dado em garantia e responsabilidade patrimonial limitada já foram suscitados em exceção de pré-executividade. Ademais, ao que tudo indica, o valor exato do crédito ainda não foi definido, o que impede, neste momento, verificar qual valor seria efetivamente devido pela Agravante. Quanto à Fazenda Dom Gustavo II, registrada sob a matrícula n. R-1/5156, verifica-se que se trata do mesmo imóvel ofertado em garantia da cédula rural pignoratícia (Id. 84478246[1]), o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo à parte no prosseguimento da Execução, pois o bem já está gravado. Além disso, conforme alegado pela própria Agravante, o imóvel não foi objeto de constrição no juízo de origem, o que não implica a garantia da execução. Para tanto, faz-se necessária a realização da penhora mediante auto ou termo e a apreensão ou depósito, nos termos dos artigos 838 e 839 do CPC. Malgrado a Agravante alegue que o valor do imóvel supera o valor do débito, não há nos autos qualquer avaliação. Desse modo, o que tudo indica, não foi prestada garantia, o que obsta a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora